Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-11.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702676-11.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON BERNARDES GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Apesar de regularmente intimada, ainda no juízo a quo, para apresentar as razões recursais (ID 66263734), a Defesa do réu EMERSON BERNARDES GOMES quedou-se inerte (ID 66263748), tendo os autos sido remetidos à esta instância recursal sem a aludida peça. Assim, intime-se, pela derradeira vez, a Defesa do réu para que apresente, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias (artigo 600, caput, do CPP), as razões de apelação. Transcorrido in albis o aludido prazo, e para evitar prejuízo ao réu, remetam-se os autos à Defensoria Pública, a fim de que sejam apresentadas as razões recursais, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões e para ciência quanto a vídeo acostado aos autos no ID 65939008. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 18:06:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator